Tribunal: STF
Processo: HC 272135
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.091.746/PR, assim fundamentada:

O pleito de reconhecimento da ilicitude prova por quebra da cadeia de custódia, bem como o pedido alternativo de suspensão do júri até o julgamento do mérito deste writ, tal como formulado na inicial, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus e o primeiro tem natureza satisfativa. Por essa razão, a análise do alegado constrangimento ilegal deve ser reservada para o julgamento definitivo da impetração.
À vista do exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações às instâncias de origem, com o envio da senha de acesso aos autos, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.
Encaminhem-se os autos ao Ministério Púbico Federal para manifestação (doc. 9).

Ao final, busca-se:

[...] o pedido liminar se põe no sentido de suspender o júri de 27/05/2026 até julgamento do mérito do HC do e. STJ, quando lá se apreciará colegiadamente a ordem de possível invalidação e desentranhamento da prova ilícita.
No mérito, seja confirmada a liminar (doc. 1, p. 4).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator